Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005610-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DANIELI FELBER em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1005610-46.2023.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1001625-28.2022.8.11.0025 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Juína – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 170080677 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 171369191 ocorrência de julgamento extra petita (índice não requerido pelas partes), terceiro porque não esclareceu porque o índice aplicado traduz a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda na atualidade, já que o índice sequer corresponde ao proveito econômico que o Banco teria no prosseguimento da execução, o que deveria ser aplicado, pois já vem decidindo o STJ, em casos e que não havendo justa causa para a deflagração da execução, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada pelo valor do crédito cobrado.

Aduz que a decisão proferida no acórdão retro é omissa no que concerne a exposição dos fundamentos de que IPCA traduz a recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, porquanto seria este o valor que sofreria a constrição patrimonial injustamente, aliado ainda, a ausência de fundamentação e análise quanto ao julgamento extra petita (diante da fixação de índice não apresentado pelas partes), e omissão quanto ao pedido de ausência de impugnação especifico pelo Executado e da impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência na impugnação por ausência de sucumbência, já que o índice fixado foi diferente do pleiteado tanto pelo Exequente quanto pelo Executado;

Requer digne-se Vossa Excelência em receber os Embargos de Declaração, a fim de elucidar os pontos omissos do r. acórdão acima aludido, acolhendo o presente Embargos de Declaração para elucidar os pontos omissos até mesmo para fins de prequestionamento da matéria

Contrarrazões sob ID. 172221195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo.

O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança.

Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios, índices estes que, em observância à simetria, serão aplicados sobre o valor executado, conforme restou consignado na decisão agravada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, proposta por DANIELI FELBER em face de BANCO DO BRASIL S/A, fixados no acórdão proferido em 11.08.2021 nos autos n. 1006387-02.2021.8.11.0000 que fixou os mesmos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução e, posteriormente, majorou os mesmos em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, conforme decisão juntada nos autos Processo n° 0001041-13.2001.811.0025 no ID 80550370 e transitada em julgado em 22.03.2022.

Requereu o cumprimento definitivo do acórdão que fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 944.796,42 (novecentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) com fulcro no artigo 523 do CPC, para que o Executado satisfaça a quitação da obrigação no prazo fatal de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% previstos no §1º do artigo 523 do CPC, além de eventual penhora, avaliação e expropriação dos bens do executado.

Intimada, a parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução pela utilização do IGP-M como indexador de correção monetária ao invés do INPC, que leva ao arbitramento de honorários advocatícios.

Ao analisar a Impugnação, o Juiz a quo entendeu por acolher parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e determino o refazimento da conta de liquidação, por parte da autora/exequente, aplicando sobre o valor originário da dívida, R$1.376.046,59, os juros de mora corretamente utilizados, mas corrigindo a dívida pelo IPCA-E, no período enfocado no litígio.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

Isso porque o IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo.

O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança.

Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios, índices estes que, em observância à simetria, serão aplicados sobre o valor executado, conforme restou consignado na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICE. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, nos casos de honorários sucumbenciais fixados em quantia certa a incidência da correção monetária se dá desde a data da decisão que os fixou e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado. Em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária deverá incidir segundo o IPCA-E, ao passo que os juros de mora deverão seguir os juros aplicados à caderneta de poupança (RE 870.947).” (TJ-MG, AI: 10133160003769001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

“Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Alegação de excesso por parte do Município do Rio de Janeiro. Correção monetária. Índice aplicado. Verba honorária fixada sobre o valor da causa. Termo inicial de correção monetária. Exequente que utiliza índice de correção diverso. Tratando-se de execução de honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, o termo inicial da correção monetária é a data de ajuizamento da ação originária (Súmula 14/STJ). O egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá ser feita segundo o IPCA-E nas execuções contra a Fazenda Pública de verbas honorárias fixadas sobre o valor da causa. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Excesso que se vê em razão do índice adotado para correção monetária utilizado pelo exequente que é diverso do IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.” (TJ-RJ, AI: 0015425-96.2022.819.0000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023